Tribunal: TJSP
Processo: 2079581-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu a liminar pleiteada pela autora – Insurgência do corréu BANCO DO BRASIL S/A – Alegações dissociadas do fundamento da decisão recorrida e da realidade dos autos – Ofensa ao artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO CONHECIDO.